Tribunal: TJSP
Processo: 0011811-88.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0011811-88.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
REINALDO VALÉRIO (POR CURADOR), é embargado MARCELO GERENT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011811-88.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 3036-an
2
Embargos de Declaração no 0011811-88.2016.8.26.0068/50000
Embargante: Reinaldo Valério
Embargado: Marcelo Gerent
Comarca: Barueri
Voto no 3036
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios.
Prequestionamento explícito. Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos em face do v.
Acórdão de fls. 121/123, que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargado.
Alega, em suma, existência de erro material,
omissão e contradição no julgado, pois o exequente, ora embargado foi
condenado no processo físico no 0008647-96.2008.8.26.0068, no
percentual de 10% a título de honorários advocatícios, devendo na fase
de liquidação dos cálculos haver compensação ou abatimento do mesmo
valor apurado pelo exequente.
Busca o acolhimento dos embargos. Visa,
ainda, ao prequestionamento da matéria a fim de oportunizar a
interposição de recursos em instâncias superiores.
É o Relatório
Não há vícios no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011811-88.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 3036-an
3
Dispõe o art. 1022, do CPC:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.”
Não está evidenciada a presença de nenhuma
das situações acima expostas. Ademais, o embargante alega a existência
de erro material de forma genérica.
Apesar
de
os
autos
em
apenso
1007987-07.2016.8.26.0068 embargos a execução, ter sido distribuído
por dependência ao processo no 0008647-96.2008.8.26.0068, fato é que
os embargos a execução foram julgados improcedentes com fixação de
honorários em desfavor do embargante, Reinaldo Valério, de forma que
são esses honorários que estão sendo discutidos e reconhecidos como
válidos na execução.
Se
existem
outros
honorários
a
serem
discutidos, em desfavor do ora embargado Marcelo Gerent, isso deverá
ser matéria de execução própria.
Em
relação
ao
prequestionamento,
a
jurisprudência reiterada do C. Superior Tribunal de Justiça tem admitido
prequestionamento implícito, não se exigindo que o acórdão recorrido
apresente literalmente os dispositivos legais tidos por violados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011811-88.2016.8.26.0068/50000 -Voto no 3036-an
4
Nesse sentido:
“(...) 2. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida
e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das
Súmulas 282/STF e 211/STJ (...)” ( REsp no 1293401/PR, 2a Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, j. 03/08/2017.
Ante o exposto, pelo meu voto REJEITO os
embargos de declaração.
Benedito Antonio Okuno
Relator